Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-63.2018.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. POSSE MANSA E PACÍFICA. PROVAS SUFICIENTES. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA.
1. Para a usucapião extraordinária, basta o exercício de 15 (quinze) anos de posse ad usucapionem ininterrupta, a contar da vigência do Código Civil/02.
2. A arrematação judicial do imóvel, embora seja também forma de aquisição originária, é incapaz de interromper a continuidade da posse ad usucapionem da apelante, quando o adquirente não pratica qualquer ato material objetivando impedir o exercício da posse até a consumação do prazo.
3. Apelação conhecida e provida.